Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBITO DA AUTORA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DIREITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. GASTOS COM UTI EM LEITO DE REDE PARTICULAR. AÇÃO TRANSFERÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a habilitação nos autos, requerida pelos herdeiros da parte autora, por incompatibilidade do pedido com os vetores jurídicos que regem os juizados especiais. Alegam os agravantes que a manutenção da decisão ocasionaria a extinção do processo com a consequente necessidade de adimplemento das despesas hospitalares, em evidente prejuízo à parte. Afirmam, ainda, que a demanda tem caráter transmissível, já que referente a direito não personalíssimo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. Tutela provisória deferida (ID 28050806). Contrarrazões não apresentadas (ID 9047086).
3. Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo o falecimento de qualquer uma das partes no curso do processo, é possível a habilitação dos herdeiros para sucessão na relação processual.
4. No caso, há evidente interesse de natureza patrimonial no prosseguimento da demanda, tendo em vista a existência de dívida em hospital da rede privada decorrente da internação e do falecimento da autora. Assim, não havendo qualquer incompatibilidade entre o procedimento sumaríssimo e o instituto da sucessão processual, necessária se faz a modificação da decisão para determinação de habilitação dos herdeiros e prosseguimento do processo.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO.